Tribunal: TJPA
Processo: 0807872-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807872-80.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO IVAN RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por Sebastião Ivan Rodrigues da Conceição, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, reconhecendo como definitivo o valor de R$ 318.415,18, a título de crédito principal, e R$ 33.303,51, a título de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de execução nos valores homologados pelo Juízo de origem, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 524, § 2º, do CPC autoriza o juiz a submeter os autos à análise da Contadoria Judicial sempre que houver dúvida sobre os valores apresentados pelas partes.

4.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida discricionária do magistrado, podendo ser determinada de ofício, independentemente de requerimento das partes, quando constatada significativa divergência nos valores executados.

5.

Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial possuem presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade, sendo considerados válidos na ausência de prova concreta de erro ou desacordo com o título executivo.

6.

A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstração técnica específica de erro nos cálculos homologados, é insuficiente para desconstituir a fé pública dos atos praticados pelo órgão auxiliar do juízo.

7.

Os julgados do STJ e de diversos tribunais estaduais reforçam a possibilidade de o juiz homologar os cálculos da Contadoria Judicial como medida de zelo pela correta execução do título, mesmo na ausência de embargos ou diante de impugnação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode, de ofício, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial sempre que houver dúvida relevante sobre os cálculos apresentados pelas partes.

2.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade.

3.

A impugnação genérica aos cálculos homologados, desacompanhada de demonstração específica de erro, não é suficiente para afastar sua validade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.916/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.11.2019, DJe 28.11.2019; STJ, REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 07.12.2018; TJDFT, AI 0727895-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 23.02.2023; TJGO, AI 5713990-37.2022.8.09.0000, Rel. Desa. Nelma Perilo; TJAC, APL 0708457-51.2015.8.01.0001, Rel. Des. Denise Bonfim, j. 07.05.2020; TJMG, AI 1.0382.10.007507-8/004, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 27.01.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 04 a 12 de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Sebastião Ivan Rodrigues da Conceição
em desfavor do ora apelante
,
rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia recorrente e homologou os
cálculos de ID 117328491, para reconhecer como definitivo o valor de R$ 318.415,18 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e quinze reais) e de R$ 33.303,51 (trinta e três mil, trezentos e três reais e cinquenta e um centavos), à título de honorários advocatícios, atualizado até março/2022.

Nas razões recursais (Num. 29880413 - Pág. 1
/5
), a patrona do apelante sustentou, em síntese, excesso no valor da execução da ordem de
R$ 318.415,18 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e quinze reais)
no valor principal e de
R$ 33.303,51 (trinta e três mil, trezentos e três reais e cinquenta e um centavos)
nos honorários advocatícios.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação,
sendo reconhecido o excesso de execução.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
(Num. 29880414 - Pág. 1/5
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

No caso dos autos,
o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
aduziu
que a sentença recorrida resultou em excesso de execução, sustentando que os cálculos apurados pela Contadoria do Juízo e homologados pela autoridade de 1º grau encontram-se incorretos.

Ressalto, inicialmente, que
o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
“para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”
.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes recomenda o envio dos autos ao contador do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento de sentença, o direito patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória de cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos” (in Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018. pg. 1470).

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da mencionada Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo" (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Iniciado o cumprimento de sentença, deixou o Executado de apresentar, tempestivamente, os Embargos à Execução. Não obstante, o juiz, de ofício, remeteu os autos à Contadoria, a fim de rever os cálculos apresentados pelo Exequente.
III - A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial. V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018)”

In casu
, compulsando os autos, constata-se que existia uma considerável diferença entre os valores dos cálculos apresentados pelo apelado e o recorrente, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, enviou o processo à Contadoria Judicial, objetivando apurar o valor correto devido ao recorrido.

Outrossim, uma vez elaborado o cálculo pela Contadoria Judicial, de forma correta e segundo os índices legais aplicáveis, descabida a tentativa de inquiná-lo de invalidade, apenas porque não correspondeu às expectativas do recorrente, sem qualquer fundamento sólido para invalidá-lo.

Ademais, não se pode olvidar que os atos praticados pelo Contador Judicial, auxiliar contábil do Juízo, e equidistante dos interesses das partes litigantes, gozam de fé pública, de credibilidade e de legitimidade no que diz respeito aos cálculos constantes do processo, os quais estão em estrita observância aos parâmetros constantes no título em execução.

Por conseguinte, observados os comandos exarados no título executivo judicial constante nos autos, constata-se a adequação dos cálculos apurados pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual, a insurgência do apelante quantos aos valores apurados não merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. INCORREÇÕES. NÃO VERIFICADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Assim, havendo divergência entre os cálculos realizados por uma das partes e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os feitos por esta. 2. Não verificada qualquer incorreção nos cálculos da Contadoria, a homologação dos cálculos apresentados por esta mostra-se devida, considerando-se que sua atuação reveste de presunção de veracidade e imparcialidade. Além do mais, o Agravante não demonstrou especificamente qualquer discrepância entre os cálculos daquele Órgão Judicial e os parâmetros fixados na sentença exequenda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJ-DF 07278955420228070000 1668951, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha de precedentes deste egrégio Tribunal, a Contadoria Judicial é órgão contábil auxiliar do Juízo, cujo trabalho desenvolvido goza de presunção de veracidade juris tantum e dever de imparcialidade em relação aos interesses das partes, mostrando-se acertada a homologação de cálculos elaborados dentro dos parâmetros fixados judicialmente e em consonância com a legislação pátria, mormente quando a parte impugnante não logra desconstituir o trabalho técnico realizado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 57139903720228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL GOZAM DE FÉ-PÚBLICA. PRECEDENTES.
As partes se manifestaram devidamente na fase de liquidação, onde o Apelante apresentou discordância com os valores apresentados pelo contador judicial. Logo, correta a rejeição de tal impugnação e, consequentemente, a efetivação da homologação dos cálculos da contadoria judicial. Os cálculos elaborados por Contador Judicial gozam de fé pública, cuja veracidade e legitimidade são presumidas, só podendo ser desconstituídos mediante provas sólidas e robustas que evidenciem a ocorrência de erro, o que não se mostra nos presentes autos. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJ-AC - APL: 07084575120158010001 AC 0708457-51.2015.8.01.0001, Relator: Denise Bonfim, Data de Julgamento: 07/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Os cálculos homologados pelo d. juízo a quo foram aqueles apresentados pela Contadoria Judicial, conforme tabela discriminada constante dos autos, em que se verifica que os cálculos se deram em observância ao acórdão exequendo - Os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo gozam de presunção de veracidade, de modo que a impugnação apresentada pela parte deve conter provas suficientemente capazes de ilidir a mencionada presunção, o que não ocorreu nos autos - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10382100075078004 Lavras, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025